Tribunal: TJDFT
Processo: 0727802-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727802-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALUSTIANO FERREIRA MAIA NETO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão da lavra da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que negou provimento aos embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão do nome do executado das ações junto ao SERASA. Argumenta que sem a procedência dos referidos embargos não conseguirá entender e recorrer dessa última decisão. Destaca que aceitou proposta de acordo com o agravado e que requereu a exclusão de suas restrições junto ao SERASA e homologação do acordo, mas que o juízo assentou informações do agravado no sentido de que não houve acordo, pelo que indeferiu o pedido. Em confuso relato, aduz que celebrou sim o acordo, porque este não poderia ser recusado, já que a proposta partiu do próprio agravado; juntou comprovante de comunicação do seu aceite com o agravado, inclusive com as condições (penhora dos valores de seu fundo acumulador do benefício programado). Narra que a proposta de acordo foi igualmente juntada nos autos do RESP 1.481.120/DF e que é vinculante, tendo sido aceita tempestivamente. Tece considerações acerca do Fundo Acumulador de Benefício para fins de esclarecer a possibilidade de penhora dos valores nele contingenciados. Pede a concessão de tutela de urgência recursal para conferir efeito suspensivo à decisão e reconhecer a celebração do acordo entre as partes, homologando-o, uma vez que é desnecessária a formalização. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. É a síntese do necessário. Decido. Preliminarmente, conquanto a parte aponte a decisão agravada como aquela que negou provimento aos embargos de declaração opostos, sua narrativa assenta-se na decisão que deu ensejo aos embargos de declaração, pelo que entendo satisfeitos os requisitos do art. 1.017, CPC. Mesmo porque, embora de conteúdo decisório próprio, os embargos de declaração não possuem, em regra, o condão de alterar o conteúdo do julgado embargado, mas apenas expungir os vícios disciplinados no art. 1.022, CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), mantendo-se em verdade a decisão embargada. Dispõe o art. 1.019, I, CPC, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ademais, não verifico risco de perecimento do direito vindicado e, tampouco, prejuízo para o curso regular do feito, no caso de deferimento do pedido quando da análise do mérito deste agravo de instrumento. Em face do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida. Requisitem-se informações ao juízo. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019 do CPC. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator